Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-17.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELA PARTE INTERESSADA, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO MEMBRO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA SEGURADA QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
1. Recurso da autora. Benefício acidentário. Acidente do trabalho. Sequela da perda da visão do olho esquerdo. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais da segurada. Ausência de prejuízo funcional no membro afetado. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Julgados desta Egrégia 17a. Câmara de Direito Público e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Segurada isenta do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Reembolso de honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, com as observações de que o segurado está isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91; e de que a pretensão da autarquia deve ser exercida por meio de ação autônoma, conforme acima especificado.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.